Tribunal: TJDFT
Processo: 0730497-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0730497-18.2022.8.07.0000 Agravante(s) Gerlanio de Souza Silva Agravado(s) Priscilla Silvestre Bernardes Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gerlanio de Souza Silva contra decisão do Juízo da Vara Cível do Paranoá (Id 134089726 do processo de referência) que, na execução de título extrajudicial ajuizada pelo agravante em desfavor de Priscilla Silvestre Bernardes, indeferiu o requerimento de gratuidade de justiça por ele postulado na inicial, nos seguintes termos: O artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, dispõe “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”". A declaração de pobreza, por sua vez, estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede ante outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira, cabendo nesse caso à parte interessada comprovar a condição de hipossuficiência, sob pena de indeferimento. No caso, afastada a presunção de pobreza pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e objeto da causa (execução de título com valor atualizado superior a R$ 20.000,00), além da contratação de advogado particular, dispensando o auxílio da Defensoria, a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas, despesas processuais e sucumbência. Observo, ainda, que o exequente, na mesma data, ajuizou 05 (cinco) ações de execução de título extrajudicial, o que revela que a atividade por ele exercida movimenta expressivos e vultosos valores. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade. Em razões recursais (Id 39229113), o agravante sustenta que o argumento utilizado pelo julgador a quo não seria suficiente para indeferir o benefício. Alega ser trabalhador autônomo e responsável pela manutenção de sua família e que não possui condições de pagar as custas e despesas do processo sem prejuízo próprio ou de sua família. Afirma que juntou “declaração de hipossuficiência e Carteira de Trabalho e Previdência Social, os quais demonstraram a inviabilidade de pagamentos das custas judiciais sem comprometer sua subsistência, tendo em vista o agravante não possui qualquer vínculo trabalhista atual, sendo responsável das despesas como medicamentos, alimentação, vestuário, energia, água, aluguel e outras”. Aduz que “a lei não exige atestada miserabilidade do requerente, sendo suficiente, portanto, a insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios” e que o indeferimento da gratuidade na forma perpetrada pelo magistrado lhe impõe barreira e restrição ao acesso à justiça. Defende que a regra prevista no art. 99, § 2o, do CPC é pelo deferimento da gratuidade de justiça, a qual somente pode ser afastada quando os documentos juntados demonstrarem a condição econômica da parte. Aduz que os documentos juntados comprovam sua hipossuficiência econômica e incapacidade de arcar com as custas do processo. Faz juntada de documentos com o agravo de instrumento, relativos a contrato de locação do imóvel onde o agravante reside, extrato bancário e declaração de isenção de imposto de renda, justificando essa juntada no art. 1.017, III, CPC. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo para que lhe seja deferido o benefício da justiça gratuita. Sem preparo por ter a parte recorrente requerido os benefícios da gratuidade de justiça. Esta relatoria indeferiu o requerimento de concessão da gratuidade de justiça e concedeu ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias úteis para comprovar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção (Id 39295039). A secretaria da 1a Turma Cível certificou que o prazo concedido ao agravante para comprovar o pagamento do preparo transcorreu sem manifestação (Id 40245931). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso e indeferir o processamento, quando não atendidos os pressupostos indispensáveis. O agravo de instrumento não reúne condições para ultrapassar a barreira da admissibilidade, porque não preenchidos os requisitos necessários a seu conhecimento. Em juízo de prelibação, aquele destinado a aferir o atendimento dos pressupostos recursais intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal, inexistência de fatos impeditivos ou extintivos) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), constato a deficiência do recurso, porque interposto sem o correspondente comprovante de preparo. Por decisão catalogada no Id 39295039 foi determinado ao agravante que promovesse o recolhimento do preparo recursal e o comprovasse nos autos no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. O agravante foi cientificado, mas permaneceu inerte, seja na comprovação do pagamento do preparo, seja na impugnação à decisão de indeferimento da gratuidade de justiça por meio de agravo interno, consoante a certidão de Id 40245931. É inegável que precluiu a faculdade de praticar o ato processual consubstanciado na demonstração do recolhimento do preparo recursal ou na interposição do recurso cabível para atacar a decisão que lhe foi desfavorável. Ocorreu, portanto, a preclusão temporal (art. 223, caput, do CPC). Com efeito, a consequência processual do comportamento inerte adotado pelo agravante implica tomar como deserto o recurso. É medida impositiva o reconhecimento da deserção, uma vez que o preparo constitui requisito legal extrínseco, sem o qual o recurso deve ser inadmitido, conforme a exigência, inserta no art. 1.007, caput, do CPC, de a parte agravante, no momento da interposição do recurso, comprovar o recolhimento do preparo recursal. Sobre o assunto, trago a colação o escólio de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 16. ed. p. 2.190; São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.): Preparo. É um dos requisitos extrínsecos de admissibilidade dos recursos e consiste no pagamento prévio das custas relativas ao processamento do recurso, incluídas as despesas de porte com a remessa e o retorno dos autos. A ausência ou irregularidade no preparo ocasiona o fenômeno da preclusão, fazendo com que deva ser aplicada ao recorrente a pena de deserção, que impede o conhecimento do recurso. (grifos nossos) A seguir, sobre essa questão, julgado extraído da e. 1a Turma Cível deste c. Tribunal de Justiça: APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do c. STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. FALTA DO COMPROVANTE DE PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1. A eg. Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a ausência dos comprovantes de pagamento vinculados às guias de recolhimento das custas judiciais e ao porte de remessa e retorno do recurso especial macula a regularidade do preparo recursal, ensejando a sua deserção. Precedentes. 2. Na hipótese dos autos, considerando a ausência do respectivo comprovante de pagamento das custas, mesmo após intimação da recorrente para sanar o vício, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil de 2015, impõe-se o reconhecimento da deserção do recurso especial. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1688792/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018) (grifos nossos) É certo, portanto, que o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso. A não observância dessa formalidade processual pela agravante, mesmo após o indeferimento da gratuidade de justiça previamente ao processamento do recurso, implica a deserção, consoante a norma posta no citado art. 1.007, c/c o art. 101, § 2o, ambos do CPC. Ante o exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.007, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível, porque deserto. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo a quo. Oficie-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe. Brasília, 22 de novembro de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora